Tribunal: TJMT
Processo: 1001307-87.2022.8.11.0108
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001307-87.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JADSON BRYAN GOMES E GOMES - CPF: 022.247.002-02 (APELANTE), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR JOSE CONRADO - CPF: 925.426.381-87 (ASSISTENTE), CLAUDECIR NARCISO DE LIRIO (ASSISTENTE), RYAN HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 705.789.211-03 (ASSISTENTE), ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO - CPF: 027.538.031-96 (ASSISTENTE), ALONSO LIBERIO DOS SANTOS - CPF: 111.476.011-00 (VÍTIMA), MARINA VILELA DOS SANTOS - CPF: 452.281.081-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RYAN HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 705.789.211-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. II, §2.º-A, INC. I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO E.C.A. – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
ARGUIDA
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PRETENSÃO JÁ CONTEMPLADA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE –
2. PRELIMINAR

DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DOS ELEMENTOS DE PROVA QUE LEVARAM O JULGADOR A CONCLUIR PELA PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA EM DETRIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS – OFENSA AO ART. 381 DO CPP NÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA –
3.
PRELIMINAR

DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA, DECORRENTE DA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – DILIGÊNCIA PRECEDIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS – CARACTERÍSTICAS DOS INFRATORES E DA MOTOCICLETA QUE FORAM REPASSADAS PELAS VÍTIMAS E CAPTADAS PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA – APELANTE ABORDADO EM VIA PÚBLICA, NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO USADO NO ROUBO MOMENTOS ANTES – RÉU E ADOLESCENTE QUE VESTIAM OS MESMOS CAPACETES USADOS NA EXECUÇAO DELITIVA E TENTARAM FUGIR DA ABORDAGEM – BUSCA PESSOAL JUSTIFICADA –
4.
PRELIMINAR

DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA, DECORRENTE DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVAS INDICANDO A AUTORIZAÇÃO DE MORADORA – APELANTE QUE HAVIA SIDO DETIDO EM FLAGRANTE, MOMENTOS ANTES DA BUSCA DOMICILIAR, POR CRIME DE ROUBO À MÃO ARMADA, JÁ SEM A ARMA DE FOGO – CONTINUIDADE DAS DILIGÊNCIAS JUSTIFICADA – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DA GUARNIÇÃO POLICIAL NO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO –
5. PRELIMINAR
DE

NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS EXTRAJUDICIAIS – AFASTAMENTO –

INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE
IPSO FACTO
– RECONHECIMENTO CONFIRMADO PELOS OFENDIDOS EM JUÍZO – DEFICIÊNCIA SUPRIDA – CONDENAÇÃO QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INDEPENDENTES E AUTÔNOMOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
MÉRITO
–
6.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – RÉU PRESO POUCO TEMPO DEPOIS DO FATO, EM PODER DA MOTO USADA NO CRIME – RECONHECIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS CONFIRMADOS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS E DO MENOR CORROMPIDO QUE IMPLICAM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NA EMPREITADA ILÍCITA – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
7.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – DESCABIMENTO – ENVOLVIMENTO DO INIMPUTÁVEL SATISFATORIAMENTE DELINEADO – CRIME FORMAL – SÚM. N.º 500 DO STJ –
8.
ALEGADA A ATIPICIDADE DO DELITO DE ROUBO, COM FULCRO NA TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DINHEIRO COM A VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA – IMPROPRIEDADE RELATIVA DO OBJETO – CRIME COMPLEXO – EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA – EXECUÇÃO INICIADA – CONSUMAÇÃO FRUSTRADA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE – TENTATIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES –
9.
RECLAMADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA DELITO DE FURTO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE GRAVE AMEAÇA – IMPROCEDÊNCIA – ANÚNCIO DE ASSALTO, FEITO COM EMPREGO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO, CONTRA VÍTIMA IDOSA – CLASSIFICAÇÃO TÍPICA MANTIDA –
10.
PLEITEADO O REAJUSTE DA FRAÇÃO DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE DOIS TERÇOS – INVIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PRATICAMENTE NA ÍNTEGRA – EXAURIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO AGENTE – FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA –
11.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O APELO.

1.

Não deve ser conhecida, em parte, a insurgência defensiva, no que toca ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, por falta de interesse recursal, na medida em que tal pretensão já foi contemplada na sentença.

2.

Constatando-se que o juízo sentenciante, com base nas provas amealhadas ao caderno processual durante a fase instrutória, expôs as razões de fato e de direito que o levaram a concluir pela materialidade do delito e pela autoria do apelante, deve ser refutada a tese recursal de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, mesmo porque, é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, contanto que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu
in casu
, com evidente exclusão das teses defensivas.

3.

A busca pessoal estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção. Precedentes.

Na espécie, em entrevista com as vítimas e através das imagens captadas pelas câmeras de segurança existentes na cena do crime, os policiais tomaram conhecimento das características dos infratores e da motocicleta utilizada no delito, após o que, em rondas pela via pública, depararam-se com idêntico veículo, cujos tripulantes vestiam os mesmos capacetes usados na empreitada e tentaram empreender fuga da guarnição, desrespeitando ordem de parada, tudo a constituir fundadas suspeitas para a busca pessoal.

4.

In casu,
além das provas indicando que o ingresso da guarnição policial na residência do apelante foi precedido por autorização de uma das moradoras, a diligência domiciliar foi empreendida após a detenção do réu em flagrante delito pela prática, momentos antes, do crime de roubo à mão armada, sendo que, por ocasião da abordagem, já não mais portava a arma de fogo usada no crime, circunstância que certamente justifica a continuidade das diligências, inclusive na casa do apelante, no interior da qual havia fundadas razões para se acreditar que o artefato bélico pudesse estar escondido.

Ademais, inexiste prejuízo apto a ensejar a nulidade, pois as provas obtidas no domicílio do réu não constituem o único espeque da condenação, havendo diversos outros elementos autônomos e independentes que, inevitavelmente, conduziriam ao desvelamento de sua autoria delitiva.

5.

As disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se os reconhecimentos positivos foram ratificados pelas vítimas em juízo, assim como se deu na presente hipótese, na qual tampouco se constata a existência de prejuízo, por não constituírem os elementos informativos do inquérito os únicos fundamentos da condenação, a qual se embasa sobre diversas outras provas independentes e autônomas,
ex vi
do art. 563 do CPP.

6.

É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, se a materialidade do crime de roubo majorado e a autoria do acusado estiverem amplamente comprovadas, assim como se dá
in casu
, em que o apelante, além de ter sido surpreendido,

poucos momentos após o fato, em poder dos capacetes e da motocicleta utilizados na empreitada, foi reconhecido e apontado como o autor do delito por ambas as vítimas, as quais confirmaram o reconhecimento em juízo, tudo sem contar os depoimentos judiciais dos policiais e do menor corrompido, enredando o recorrente no evento ilícito.

7.

O crime do art. 244-B do E.C.A. detém natureza formal, independe de prova da efetiva corrupção do menor envolvido e se configura mediante a simples concorrência do adolescente para a prática da infração, exatamente como se deu na espécie.

8.

Ainda que não exista nenhum bem com a vítima, o crime de roubo, por ser de natureza complexa, tem iniciada sua execução quando o agente, visando a subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada). Precedentes do STJ.

9.

Constatando-se que o agente anunciou o assalto e passou a exigir a entrega de dinheiro enquanto ostentava uma arma de fogo para as vítimas, uma das quais idosa, resta configurada a grave ameaça imprescindível à tipificação do crime de roubo, a inviabilizar a almejada desclassificação para o delito de furto
.

10.

A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação, de modo que, tendo o recorrente exaurido os atos executórios postos à sua disposição e percorrido quase integralmente o
iter criminis
, deve ser mantido o
quantum
mínimo atribuído à minorante.

11.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovido o apelo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JADSON BRYAN GOMES E GOMES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JADSON BRYAN GOMES E GOMES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT na ação penal n.º 1001307-87.2022.8.11.0108, em que o réu foi
condenado
à pena de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
121 (cento e vinte e um) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, inc. II, e §2.º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990
(E.C.A.).

Nas razões recursais disponíveis no ID 170082290, o apelante suscita, preliminarmente,
i)

nulidade da sentença
, por carência de fundamentação;
ii)

nulidade por ilicitude probatória
, direta e por derivação, ante a ilegalidade da busca pessoal;
iii)

nulidade por ilicitude probatória
, direta e por derivação, ante a ilegalidade da busca domiciliar;
iv)

nulidade do reconhecimento
pessoal realizado na etapa extrajudicial, por inobservância ao procedimento estipulado no art. 226 do CPP.

No mérito, vindica a
absolvição dos crimes de roubo e corrupção de menores
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que acrescenta ainda o pedido alternativo de
absolvição do delito patrimonial
, por atipicidade da conduta, com arrimo na tese de
crime impossível
.

Subsidiariamente, pretende a
desclassificação
do delito de roubo para
furto tentado
e o reconhecimento da
desistência voluntária
, ao que acrescenta ainda os pleitos de fixação da
pena-base no mínimo legal
e de
exasperação da fração
redutora pertinente à
tentativa
, para o patamar máximo de
2/3
(dois terços).

Em contrarrazões vistas no ID 170082291, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 179572199, opinou pela
rejeição
das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024